Tribunal: CARF
Processo: 10580.722002/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 14 DO CTN. DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO E RENDAS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA TERCEIROS.
A vedação contida no artigo 14, inciso I, do Código Tributário Nacional possui alcance amplo e inequívoco, proibindo a distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou das rendas da entidade imune, a qualquer título, sem estabelecer exceções ou ressalvas. A redação conferida pela Lei Complementar no 104, de 2001, ampliou substancialmente o espectro de proteção ao erário, substituindo a vedação restrita à distribuição a título de lucro ou participação no resultado pela proibição genérica de distribuição patrimonial.
A transferência de recursos da entidade imune para outras pessoas jurídicas, ainda que estas integrem a mesma congregação religiosa e possuam objetivos institucionais semelhantes, configura distribuição vedada de patrimônio. Cada pessoa jurídica constitui centro autônomo de direitos e obrigações, dotado de patrimônio próprio e personalidade jurídica distinta. A circunstância de integrarem a mesma estrutura congregacional ou possuírem propósitos institucionais idênticos não confunde suas personalidades jurídicas nem permite a livre circulação de recursos patrimoniais entre elas sem as consequências tributárias correspondentes.
A previsão estatutária que autoriza a destinação de recursos a entidades com objetivos semelhantes não afasta a incidência da norma tributária. O estatuto social constitui instrumento de direito privado que não pode contrariar disposições de direito público tributário. A hierarquia normativa é clara: a Constituição Federal outorga a imunidade condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei complementar, que os define de forma taxativa.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS NO PAÍS. PERDA DE CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO.
A exigência do artigo 14, inciso II, do CTN visa garantir que os recursos preservados da tributação sejam efetivamente aplicados no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento das atividades de educação e assistência social em território nacional. Quando a entidade imune transfere recursos para terceiros, perde o controle sobre a destinação final desses valores, criando risco de que sejam desviados para finalidades não protegidas pela imunidade ou remetidos ao exterior.
A entidade imune possui a obrigação não apenas de não remeter diretamente recursos ao exterior, mas também de assegurar, mediante aplicação direta, que seus recursos sejam efetivamente utilizados no território nacional. A perda de controle sobre a aplicação territorial decorrente da transferência patrimonial constitui, por si só, violação ao dever de aplicação integral no País.
O ônus da prova do cumprimento dos requisitos para fruição da imunidade tributária recai sobre a entidade beneficiária. A alegação de erro no preenchimento da declaração fiscal, desacompanhada de documentação idônea e verificável que demonstre cabalmente a destinação efetiva dos recursos, não possui força probatória suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração originalmente prestada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722002/2012-75
ACÓRDÃO
1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FAMILIAR E SOCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 14 DO CTN. DISTRIBUIÇÃO DE
PATRIMÔNIO E RENDAS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA TERCEIROS.
A vedação contida no artigo 14, inciso I, do Código Tributário Nacional
possui alcance amplo e inequívoco, proibindo a distribuição de qualquer
parcela do patrimônio ou das rendas da entidade imune, a qualquer título,
sem estabelecer exceções ou ressalvas. A redação conferida pela Lei
Complementar no 104, de 2001, ampliou substancialmente o espectro de
proteção ao erário, substituindo a vedação restrita à distribuição a título de
lucro ou participação no resultado pela proibição genérica de distribuição
patrimonial.
A transferência de recursos da entidade imune para outras pessoas
jurídicas, ainda que estas integrem a mesma congregação religiosa e
possuam objetivos institucionais semelhantes, configura distribuição
vedada de patrimônio. Cada pessoa jurídica constitui centro autônomo de
direitos e obrigações, dotado de patrimônio próprio e personalidade
jurídica distinta. A circunstância de integrarem a mesma estrutura
congregacional ou possuírem propósitos institucionais idênticos não
confunde suas personalidades jurídicas nem permite a livre circulação de
recursos patrimoniais entre elas sem as consequências tributárias
correspondentes.
A previsão estatutária que autoriza a destinação de recursos a entidades
com objetivos semelhantes não afasta a incidência da norma tributária. O
estatuto social constitui instrumento de direito privado que não pode
contrariar disposições de direito público tributário. A hierarquia normativa
é clara: a Constituição Federal outorga a imunidade condicionada ao
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
2
cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei complementar, que os
define de forma taxativa.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS NO PAÍS.
PERDA DE CONTROLE SOBRE A DESTINAÇÃO.
A exigência do artigo 14, inciso II, do CTN visa garantir que os recursos
preservados da tributação sejam efetivamente aplicados no Brasil,
contribuindo para o desenvolvimento das atividades de educação e
assistência social em território nacional. Quando a entidade imune
transfere recursos para terceiros, perde o controle sobre a destinação final
desses valores, criando risco de que sejam desviados para finalidades não
protegidas pela imunidade ou remetidos ao exterior.
A entidade imune possui a obrigação não apenas de não remeter
diretamente recursos ao exterior, mas também de assegurar, mediante
aplicação direta, que seus recursos sejam efetivamente utilizados no
território nacional. A perda de controle sobre a aplicação territorial
decorrente da transferência patrimonial constitui, por si só, violação ao
dever de aplicação integral no País.
O ônus da prova do cumprimento dos requisitos para fruição da imunidade
tributária recai sobre a entidade beneficiária. A alegação de erro no
preenchimento da declaração fiscal, desacompanhada de documentação
idônea e verificável que demonstre cabalmente a destinação efetiva dos
recursos, não possui força probatória suficiente para elidir a presunção de
veracidade da declaração originalmente prestada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli votou pelas
conclusões.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 744/753,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte as impugnações de fls. 97/108 e
535/555, que se insurgiram contra a suspensão da imunidade e lançamentos decorrentes de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário de 2007, respectivamente.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da decisão recorrida:
Destina-se, o presente processo administrativo fiscal, à suspensão da isenção da
entidade acima identificada para o ano-calendário 2007 e ao lançamento decorrente, dos
tributos devidos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
De acordo com os fatos constantes nos autos, a pessoa jurídica teve a sua isenção
e imunidade suspensas no ano de 2007 pelo Ato Declaratório Executivo no 19, de 30 de
abril de 2012, com a seguinte redação:

De acordo com o Termo de Suspensão De Imunidade (fls. 02/05) e com o
Despacho Decisório proferido pelo Auditor Fiscal competente na DRF em Salvador/BA (fls.
232/239) foram identificadas doações realizadas pela interessada a outras
entidades, no caso:
1. Associação das Filhas do Coração de Maria - Província Brasil - CNPJ
04.223.818/0001-24, no valor de R$9.617.737,44. Ao consultar a DIPJ da empresa
beneficiária da doação, constatou-se que a importância em questão foi totalmente
remetida para o exterior.
2. Associação de Educação Familiar e Social Instituto Social - CNPJ
33.164.484/0001-63, no valor de R$500.000,00 Assim, por considerar infringidas as alíneas
“b” e “c” do §2o do artigo 12 da Lei 9.532/97 e os incisos I e II do artigo 14 do Código
Tributário Nacional, foi determinada a suspensão da imunidade da entidade relativamente
ao ano-calendário 2007.
Em decorrência, foram lançados os tributos abaixo relacionados, pela sistemática
do lucro real trimestral:
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
4
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ – R$178.021,28
- Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL – R$73.824,72
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS –
R$3.014.248,55
- Programa Integração Social – PIS – R$652.480,26
Informa, a autoridade autuante, que nos anexos I e II encontra-se demonstrada a
base de cálculo do IRPJ/CSLL e do PIS/COFINS, respectivamente.
Informa, ainda, ter efetuado a glosa das despesas contabilizadas a título de
provisão para devedores duvidosos devido à inexistência de fundamento legal a amparar
referida dedução para fins de determinação do lucro real.
IMPUGNAÇÃO
Em impugnação ao débito, a autuada alega, em síntese, tratar-se de entidade
beneficente de assistência educacional sem fins lucrativos. Aduz ter sido declarada de
Utilidade Pública em nível federal, assim como pelo Estado da Bahia e pelo Município de
Salvador.
Afirma ser responsável pelo Instituto Social da Bahia - ISBA, sendo fundada em
1953 com primeira sede no Estado do RJ e atualmente com sede na capital baiana,
integrando uma congregação religiosa liderada pela antiga Associação Adelaide e
Clorivière, atual Associação das Filhas do Coração de Maria - Província Brasil.
Da não infringência do inciso I do artigo 14 do CTN
Em relação à suposta infringência do inciso I do artigo 14 do Código Tributário
Nacional - CTN, afirma ter contribuído com recursos financeiros para duas entidades
beneficentes de idêntico objeto institucional, com o permissivo institucional do artigo 4o
do seu Estatuto Social, que prevê:
A Associação, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais pode ainda:
(...)
IX - Destinar recursos de qualquer natureza às entidades que tenham objetivos
semelhantes.
Entende, assim, não restar infringido o artigo 14, I do CTN alegando nunca ter
distribuído qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas a qualquer título.
Argumenta que o dispositivo em questão tem o condão de obstar a distribuição
de lucros somente para dirigentes, conselheiros, associados e demais colaboradores. E
ressalta que o próprio CTN admite um possível resultado econômico financeiro positivo,
sendo proibido somente a participação neste resultado e a distribuição de qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas que não esteja de acordo com os objetivos
institucionais da entidade.
Nesse sentido, afirma que não ter fins lucrativos não significa ter receitas
limitadas aos custos operacionais. E manifesta o entendimento de que é permitida a
doação de recursos destinados à consecução dos objetivos institucionais das entidades,
visando fomentar a assistencialidade prevista em estatuto, o que afirma ter sido praticado
pela autuada.
Assim, considerando que tanto doadora quanto beneficiárias fazem parte de uma
mesma congregação religiosa, possuindo estatutos e objetivos institucionais semelhantes,
a impugnante afirma que nenhuma renda, lucro ou patrimônio foi distribuído, senão
àqueles previstos em estatuto, que vise à consecução dos objetivos institucionais para os
quais foi criada.
Da não infringência ao inciso II do artigo 14 do CTN
No tocante ao inciso II do artigo 14 do CTN, que trata da obrigação de aplicação
dos recursos captados, em sua integralidade, no País, para manutenção de seus objetivos
institucionais, afirma que a obrigação deve se referir à entidade fiscalizada, e não a
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
5
terceiros. Que a obrigação de cumprir os requisitos do artigo 14 do CTN para obtenção da
imunidade é da autuada. E assim, entende que, não havendo registros da autuada de que
foram remetidos recursos para o exterior, a fiscalização nada poderá fazer.
Além disso, afirma que nenhuma de suas beneficiárias enviaram recursos para o
exterior. O que ocorreu foi um equívoco na contabilidade da beneficiária (Associação das
Filhas do Coração de Maria - Província Brasil), decorrente da mudança na sequência dos
itens na ficha 36, conforme demonstra:

Esclarece, assim, que os valores digitados no item 3 como recursos no exterior,
deveriam ter sido digitados no item 4 - Valores Imobiliários, que alega ser o correto.
E informa já ter sido apresentado declaração retificadora, constando os campos
corretos.
Incorreta apuração do PIS e da COFINS
Afirma a existência de divergência na apuração do PIS e da COFINS, decorrente
do lançamento da receita acumulada em cada competência, apresentando demonstrativo
que julga ser adequado à sua realidade.
Esclarece que a coluna referente às filiais, no demonstrativo da fiscalização,
consta o lançamento da receita operacional acumulada, ou seja, no mês de abril, o valor
lançado corresponde aos meses de janeiro a abril, no mês de maio, aos valores de janeiro
a maio, e assim sucessivamente.
Além disso, afirma que não foram deduzidos para o cômputo da base de cálculo,
os valores correspondentes às devoluções de receitas e aos descontos incondicionais,
conforme prevê o artigo 3o, §2o da Lei no 9.708/98.
Informa que os descontos incondicionais referem-se a bolsas de estudo
concedidas sem nenhuma condição para o seu recebimento.
Pedido
Requer, assim, seja julgado improcedente o presente auto de infração.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidas.
3.A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
IMUNIDADE. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO, A RENDA OU SERVIÇOS DAS INSTITUIÇÕES
DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS.
A fruição da imunidade prevista no artigo 150 da Constituição Federal demanda a
observância dos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional e no artigo
12 da Lei no 9.532/97, devendo o referido benefício ser suspenso caso verificado o seu
descumprimento.
É vedado às entidades imunes a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou
renda, a qualquer título.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
6

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO NA BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Retifica-se o lançamento quando demonstrado pela impugnante a existência de equívoco
na apuração da base de cálculo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2007
DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO NA BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Retifica-se o lançamento quando demonstrado pela impugnante a existência de equívoco
na apuração da base de cálculo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, via do qual reedita,
reforça e aprofunda os argumentos apresentados em impugnação, assim resumidos:
 Não infringência do inciso I do artigo 14 do CTN: Aduz que o acórdão
recorrido aplicou interpretação literal equivocada do dispositivo que veda
distribuição de patrimônio ou rendas. A norma visa coibir distribuição a
dirigentes, conselheiros ou terceiros estranhos aos objetivos institucionais,
não doações entre entidades da mesma congregação religiosa com
finalidades idênticas. As doações ocorreram para entidades que integram a
mesma estrutura organizacional (Sociedade das Filhas do Coração de Maria),
com controle institucional efetivo demonstrado pela alternância periódica
de presidência entre as mesmas irmãs. Não houve distribuição de lucros,
mas reinvestimento em assistência social conforme previsto no estatuto.
 Não infringência do inciso II do artigo 14 do CTN: Aponta para contradição
lógica insanável do acórdão recorrido, ao concordar expressamente que a
obrigação de cumprir os requisitos legais é da própria entidade fiscalizada,
não de terceiros, mas depois fundamentar a autuação em supostas condutas
de terceiros. A alegação de remessa ao exterior baseia-se em erro contábil já
retificado na DIPJ da beneficiária, decorrente de alteração na sequência dos
campos da declaração pela Receita Federal. A retificação foi acompanhada
de balancete analítico comprovando a inexistência material de recursos no
exterior, mas o julgador desconsiderou esta prova sem exigir do Fisco
qualquer comprovação documental das alegações fiscais.

VOTO
Conselheiro Jandir Jose Dalle Lucca, Relator
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
7
5.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
6.Trata-se da suspensão da imunidade tributária e das isenções foi determinada
pelo Ato Declaratório Executivo no 19, de 2012, publicado no Diário Oficial da União em
04.05.2012 (fls. 240). De acordo com o Despacho Decisório de fls. 232/239, a fiscalização
identificou violações ao inciso I do artigo 14 do CTN, que veda às entidades imunes distribuir
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, e ao inciso II do mesmo
dispositivo, que exige a aplicação integral dos recursos no País na manutenção dos objetivos
institucionais. Paralelamente, teriam sido violadas as alíneas "b" e "c" do §2o do artigo 12 da Lei no
9.532, de 1997.
7.A ação fiscal documentou a realização de doações pela entidade fiscalizada para
outras instituições durante o ano-calendário de 2007. Foram identificadas transferências no valor
de R$ 9.617.737,44 para a Associação das Filhas do Coração de Maria, Província Brasil, CNPJ
04.223.818/0001-24, e de R$ 500.000,00 para a Associação de Educação Familiar e Social Instituto
Social, CNPJ 33.164.484/0001-63.
8.Quanto à primeira doação, a fiscalização apurou, mediante análise das
Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) dos exercícios de 2008 e 2009 da
entidade beneficiária, que os valores recebidos foram integralmente remetidos para o exterior. A
fiscalização registrou ainda que a Associação das Filhas do Coração de Maria não arrecada receitas
próprias, sendo mantida exclusivamente por doações que posteriormente transfere para o
exterior, configurando inequívoca violação ao inciso II do artigo 14 do CTN, que determina a
aplicação integral dos recursos no País.
9.Relativamente à segunda doação, a fiscalização constatou que o valor de R$
500.000,00 não foi sequer registrado na contabilidade da entidade beneficiária, embora constasse
de sua movimentação bancária, evidenciando irregularidades tanto na doadora quanto na
beneficiária.
10.Com a suspensão da imunidade e das isenções para o ano-calendário de 2007,
procedeu-se aos lançamentos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tendo o DD. esclarecido que a
suspensão da imunidade alcança automaticamente as isenções de PIS e COFINS previstas na
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, cujos benefícios estão vinculados à condição de entidade
imune nos termos do artigo 12 da Lei no 9.532, de 1997.
DA INFRAÇÃO AO INCISO I DO ARTIGO 14 DO CTN
11.A Recorrente contesta a conclusão de que houve distribuição vedada de
patrimônio ou rendas. Entende que a decisão recorrida teria aplicado interpretação literal do
dispositivo legal sem compreender sua finalidade normativa. Aduz que o artigo 14, inciso I do CTN
visa coibir distribuição indiscriminada a dirigentes, conselheiros, associados ou terceiros estranhos
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
8
aos objetivos institucionais, não doações entre entidades da mesma congregação religiosa com
finalidades idênticas.
12.Destaca que as doações foram realizadas para entidades que integram a mesma
Congregação Religiosa (Sociedade das Filhas do Coração de Maria), possuindo estatutos e
objetivos institucionais semelhantes voltados à assistência social e educacional. Existe controle
institucional efetivo, evidenciado pela alternância periódica da presidência das três instituições
entre as mesmas irmãs (Maria Dantas Sampaio, Zita Szczepanik e Ivanildes Divina do Carmo),
demonstrando unidade de gestão e destinação adequada dos recursos.
13.Indica que as doações se encontram previstas expressamente no artigo 4o, inciso
IX do seu Estatuto Social, que autoriza destinar recursos a entidades com objetivos semelhantes.
Não houve distribuição de lucros ou apropriação particular de resultados econômicos, mas
reinvestimento em finalidades institucionais idênticas, o que é plenamente compatível com o
regime das entidades sem fins lucrativos.
14.Pois bem, o requisito estabelecido no artigo 14, inciso I, do Código Tributário
Nacional possui redação inequívoca e cristalina ao vedar a distribuição de qualquer parcela do
patrimônio ou das rendas da entidade imune, a qualquer título. A norma não estabelece exceções,
condições ou ressalvas que permitam relativizar sua aplicação em função do destino dado aos
recursos transferidos ou da natureza jurídica dos beneficiários. A redação atual do dispositivo,
conferida pela Lei Complementar no 104, de 2001, ampliou substancialmente o alcance da
vedação anteriormente existente. Onde antes se proibia apenas a distribuição de parcela de suas
rendas "a título de lucro ou participação no seu resultado", passou-se a vedar a distribuição de
qualquer parcela do patrimônio ou das rendas, a qualquer título. Essa alteração legislativa não foi
casual nem desprovida de propósito. O legislador complementar claramente objetivou ampliar o
espectro de proteção do erário, impedindo que recursos que deixaram de ser tributados em razão
da imunidade constitucional fossem desviados de sua finalidade precípua.
15.As entidades que pretendem gozar desse benefício constitucional assumem o
ônus de demonstrar o cumprimento rigoroso de todos os requisitos legais, sem margem para
interpretações extensivas ou analógicas. O argumento de que o artigo 14, inciso I, do CTN visa
apenas coibir a distribuição para dirigentes, conselheiros, associados e colaboradores não
encontra amparo no texto legal. A expressão "a qualquer título" empregada pelo legislador
complementar possui alcance abrangente e não comporta as restrições pretendidas pela
Recorrente. Se a intenção do legislador fosse limitar a vedação às pessoas físicas vinculadas à
entidade, teria utilizado redação específica nesse sentido, o que não ocorreu.
16.Ademais, a previsão estatutária que autoriza a destinação de recursos a outras
entidades de objetivos semelhantes não possui o condão de afastar a incidência da norma
tributária. O estatuto social constitui instrumento de direito privado que não pode contrariar
disposições de direito público tributário. A hierarquia normativa é clara: a Constituição Federal
outorga a imunidade condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
9
complementar. O Código Tributário Nacional, recepcionado como lei complementar, estabelece
esses requisitos de forma taxativa. Nenhum ato de natureza infraconstitucional ou infralegal pode
afastar ou mitigar essas exigências.
17.A Recorrente sustenta que não houve distribuição de rendas ou patrimônio
porque as entidades beneficiárias integram a mesma congregação religiosa e possuem objetivos
institucionais idênticos. Esse argumento revela incompreensão fundamental acerca da natureza da
imunidade tributária e dos princípios que regem a personalidade das pessoas jurídicas de direito
privado. Cada pessoa jurídica constitui centro autônomo de direitos e obrigações, dotado de
patrimônio próprio e personalidade distinta. A circunstância de integrarem a mesma congregação
religiosa ou possuírem propósitos institucionais semelhantes não tem o condão de confundir suas
personalidades jurídicas ou permitir a livre circulação de recursos patrimoniais entre elas sem as
consequências tributárias correspondentes. Os objetivos institucionais de cada entidade, ainda
que idênticos em sua essência, referem-se especificamente àquela pessoa jurídica determinada. O
patrimônio e as rendas de determinada entidade somente podem ser aplicados na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos institucionais da própria entidade. Quando recursos de uma
entidade são transferidos para outra, ainda que esta possua objetivos idênticos, configura-se
distribuição patrimonial vedada pelo artigo 14, inciso I, do CTN. Essa vedação fundamenta-se em
razões de política fiscal e controle da aplicação de recursos que deixaram de ser tributados.
18.A imunidade tributária representa renúncia fiscal significativa por parte do
Estado, que desiste de arrecadar tributos sobre o patrimônio, a renda e os serviços dessas
entidades. Em contrapartida, exige-se que os recursos assim preservados sejam integralmente
aplicados na consecução dos objetivos institucionais da própria entidade imune, sob pena de
caracterização de desvio de finalidade. Permitir que entidades imunes transfiram livremente
recursos entre si, ainda que integrantes de uma mesma estrutura congregacional, abriria
precedente temerário e incontrolável para a fiscalização tributária. Criar-se-ia via oblíqua para
esvaziar a substância da exigência legal, possibilitando a constituição de verdadeiras redes de
transferências patrimoniais sem adequada fiscalização da destinação final dos recursos.
19.A Recorrente argumenta que mantém controle sobre a destinação dos recursos
doados em razão da alternância na presidência das três instituições entre as mesmas irmãs
religiosas. Esse argumento, além de não encontrar comprovação documental adequada nos autos,
é juridicamente irrelevante para afastar a configuração da distribuição patrimonial vedada. O
controle exercido por pessoas físicas comuns sobre diversas pessoas jurídicas não possui o efeito
de fundir ou confundir as personalidades dessas entidades. O princípio da autonomia patrimonial
das pessoas jurídicas constitui pilar fundamental do ordenamento jurídico brasileiro. Cada
entidade possui patrimônio próprio, que não se confunde com o patrimônio de outras entidades
ou de seus dirigentes. Eventuais vínculos pessoais, religiosos ou administrativos entre as entidades
não alteram essa realidade jurídica. Outrossim, a legislação tributária que rege a imunidade não
estabelece exceção para transferências entre entidades "controladas" ou "coligadas". A vedação
do artigo 14, inciso I, do CTN possui caráter absoluto quanto à distribuição de qualquer parcela do
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
10
patrimônio ou das rendas, independentemente do destino, da finalidade ou do grau de vinculação
entre doadora e beneficiária.
20.Ressalte-se que a lei não proíbe que a entidade imune obtenha resultados
econômicos positivos. O que se veda é a distribuição desses resultados. A entidade pode, e deve,
acumular superávits para investimento em suas próprias atividades institucionais, para formação
de reservas que garantam a continuidade de seus serviços, para aquisição de bens e
equipamentos necessários ao cumprimento de sua missão. O que não pode fazer é transferir
parcelas de seu patrimônio ou de suas rendas para terceiros, ainda que estes possuam natureza
jurídica e objetivos semelhantes. A tese defendida pela Recorrente, se acolhida, criaria verdadeira
brecha na legislação tributária, permitindo que grupos de entidades imunes constituíssem
sistemas de transferências recíprocas de recursos, esvaziando o controle estatal sobre a efetiva
aplicação dos valores preservados da tributação. Configurar-se-ia hipótese de fraude à lei
tributária, utilizando-se de artifício formal (pluralidade de pessoas jurídicas) para contornar
exigência material (não distribuição de patrimônio).
21.Os valores transferidos pela Recorrente, somados, alcançaram montante
extremamente expressivo, evidenciando que não se tratou de operações pontuais ou marginais,
mas de sistemática incompatível com os requisitos legais para fruição da imunidade. A doação de
R$ 9.617.737,44 para a Associação das Filhas do Coração de Maria e de R$ 500.000,00 para a
Associação de Educação Familiar e Social Instituto Social caracteriza distribuição patrimonial de
grande monta. Assim, resta plenamente caracterizada a violação ao artigo 14, inciso I, do Código
Tributário Nacional, justificando a suspensão da imunidade tributária no período fiscalizado.
DA INFRAÇÃO AO INCISO II DO ARTIGO 14 DO CTN
22.A segunda infração identificada pela fiscalização refere-se ao descumprimento
do artigo 14, inciso II, do CTN, que exige a aplicação integral dos recursos da entidade, no País, na
manutenção de seus objetivos institucionais.
23.A Recorrente apresenta dois argumentos principais: primeiro, que a obrigação
de aplicar recursos integralmente no País se refere apenas à própria entidade fiscalizada, não
respondendo ela por eventual remessa ao exterior praticada por terceiros; segundo, que não
houve remessa de valores ao exterior, tratando-se de erro no preenchimento da DIPJ pela
entidade beneficiária.
24.O primeiro argumento apresenta aparente razoabilidade lógica ao sustentar que
cada entidade responde apenas pelo cumprimento de suas próprias obrigações tributárias. De
fato, em circunstâncias normais, uma pessoa jurídica não pode ser responsabilizada por atos
praticados por terceiros com os quais não mantém relação de controle ou dependência.
25.Todavia, essa premissa não se aplica integralmente à situação dos autos em
razão da peculiaridade da infração cometida. A Recorrente não está sendo responsabilizada por
remessa ao exterior praticada por terceiro. O que se verifica é que a própria conduta da
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
11
Recorrente, ao transferir parcelas de seu patrimônio para outras entidades, criou as condições
para que os recursos deixassem de ser aplicados no território nacional nos objetivos institucionais
para os quais a imunidade foi constitucionalmente outorgada.
26.A ratio legis do artigo 14, inciso II do CTN consiste em garantir que os recursos
preservados da tributação em razão da imunidade sejam efetivamente aplicados no Brasil,
contribuindo para o desenvolvimento das atividades de educação e assistência social em território
nacional. Quando a entidade imune transfere recursos para terceiros, perde o controle sobre a
destinação final desses valores, criando risco potencial de que sejam desviados para finalidades
não protegidas pela imunidade ou remetidos ao exterior.
27.Essa perda de controle sobre a destinação dos recursos constitui, por si só,
violação ao dever de aplicação integral no País. A entidade imune possui a obrigação não apenas
de não remeter diretamente recursos ao exterior, mas também de assegurar, mediante aplicação
direta, que seus recursos sejam efetivamente utilizados no território nacional. Ao transferir
valores para terceiros, a Recorrente renunciou a essa garantia de aplicação territorial.
28.Ademais, o argumento de que a entidade não pode ser responsabilizada por atos
de terceiros perde força quando se constata que as entidades envolvidas integram a mesma
congregação religiosa, com alternância de dirigentes comuns, conforme alegado pela própria
Recorrente. Essa vinculação orgânica e administrativa, embora não seja suficiente para confundir
as personalidades jurídicas (como já demonstrado no tópico anterior), evidencia que a Recorrente
possuía condições efetivas de conhecer e influenciar o destino dado aos recursos transferidos.
29.Quanto ao segundo argumento, referente ao alegado erro no preenchimento da
DIPJ, as razões recursais não lograram demonstrar a inexistência da remessa ao exterior com o
grau de certeza necessário para afastar a autuação fiscal.
30.A Recorrente apresentou declaração retificadora da entidade beneficiária,
alegando que os valores declarados no campo "recursos no exterior decorrentes de exportação"
deveriam ter sido declarados no campo "valores imobiliários". Afirma que o erro decorreu de
alteração na sequência dos itens da ficha 36 da DIPJ entre os anos-base 2007 e 2008.
31.Essa justificativa, todavia, não se revela suficiente para afastar a presunção de
legitimidade do lançamento fiscal. A declaração retificadora constitui documento unilateral
produzido pela própria entidade beneficiária, sem acompanhamento ou validação por parte da
fiscalização tributária. Não vieram aos autos elementos probatórios objetivos que corroborem a
versão apresentada.
32.O ônus da prova do cumprimento dos requisitos para fruição da imunidade
tributária recai sobre a entidade que pretende beneficiar-se dessa exceção ao princípio da
capacidade contributiva. Não basta à Recorrente alegar que houve erro de preenchimento, sendo
necessário demonstrar cabalmente, mediante documentação idônea e verificável, qual foi
efetivamente a destinação dos valores em questão.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
12
33.A Recorrente menciona ter juntado balancete analítico da entidade beneficiária
referente ao período de 01.01.2008 a 31.12.2008. Todavia, esse documento, por si só, não
comprova que os valores declarados inicialmente como "recursos no exterior" eram, na realidade,
"valores imobiliários". O balancete demonstra a existência de valores imobiliários no ativo da
entidade, mas não estabelece correlação inequívoca com os montantes anteriormente declarados
como remetidos ao exterior.
34.Para que a tese do erro de preenchimento pudesse prosperar, seria necessária a
apresentação de documentação mais robusta, tal como escrituras de aquisição de imóveis
contemporâneas aos fatos, contratos de compra e venda, registros imobiliários, laudos de
avaliação, fotografias dos bens, comprovantes de pagamento, documentos que demonstrassem a
impossibilidade material de ter havido remessa ao exterior, extratos bancários detalhados, entre
outros elementos probatórios objetivos.
35.A mera retificação de declaração prestada à Receita Federal, desacompanhada
de suporte documental adequado, não possui força probatória suficiente para elidir a presunção
de veracidade da declaração original. Cabe lembrar que a DIPJ constitui documento de suma
importância no sistema tributário brasileiro, servindo de base para inúmeras operações fiscais e
decisões administrativas. A informação ali prestada goza de presunção de veracidade, sendo ônus
do declarante demonstrar convincentemente eventual erro.
36.De mais a mais, causa estranheza a magnitude do suposto erro. Os valores
declarados como "recursos no exterior" alcançaram montante bastante expressivo, sendo
improvável que erro dessa magnitude não tivesse sido detectado pelos controles internos da
entidade antes do início da fiscalização. Entidades que lidam com valores vultosos normalmente
possuem estruturas contábeis minimamente organizadas, capazes de identificar inconsistências de
tal monta em suas declarações fiscais.
37.A Recorrente também sustenta que a beneficiária não possuía atividade de
exportação, o que tornaria inverossímil a existência de recursos no exterior decorrentes dessa
atividade. Esse argumento, embora possua alguma lógica, não é definitivo. A ficha da DIPJ que
contém o campo "recursos no exterior decorrentes de exportação" não se limita a empresas
exportadoras. Entidades sem fins lucrativos podem receber doações do exterior, ter aplicações
financeiras em instituições estrangeiras, ou mesmo receber valores decorrentes de atividades
realizadas por entidades coligadas no exterior. Importante destacar que a ausência de atividade
de exportação, longe de afastar a possibilidade de remessa ao exterior, poderia até mesmo
reforçar a irregularidade da operação, sugerindo que os recursos foram remetidos ao exterior sem
vinculação com qualquer atividade lícita da entidade.
38.Por outro lado, mesmo que se admitisse hipoteticamente que houve erro no
preenchimento da DIPJ quanto à localização dos recursos (exterior versus Brasil), isso não afastaria
integralmente a infração ao artigo 14, inciso II, do CTN. Permaneceria caracterizada a violação ao
inciso I do mesmo dispositivo, referente à distribuição de parcela do patrimônio, conforme já
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
13
amplamente demonstrado no tópico anterior. A sistemática da legislação tributária que rege a
imunidade estabelece diversos requisitos cumulativos que devem ser observados
simultaneamente pela entidade. O descumprimento de qualquer um deles acarreta a suspensão
da imunidade. Assim, ainda que prosperasse a tese do erro de preenchimento quanto à
localização dos recursos, a infração ao inciso I do artigo 14 do CTN, por si só, seria suficiente para
fundamentar a suspensão da imunidade.
39.Registre-se que a Recorrente não apresentou qualquer documentação emanada
de autoridades de controle de capitais que pudesse corroborar a inexistência de remessa ao
exterior. Não trouxe aos autos declarações de capitais brasileiros no exterior, não juntou
comunicações ao Banco Central do Brasil, não apresentou extratos de instituições financeiras
estrangeiras, enfim, não carreou aos autos qualquer elemento probatório objetivo que permitisse
afastar com segurança a informação originalmente prestada na DIPJ.
40.Vale lembrar que operações de remessa de valores ao exterior sujeitam-se a
rigoroso controle cambial e fiscal no Brasil. Há extensa regulamentação do Banco Central do Brasil
sobre o tema, sendo as instituições financeiras obrigadas a manter registros detalhados de todas
as operações de câmbio. A Recorrente poderia ter trazido aos autos documentação bancária
comprobatória da inexistência de operações de câmbio relacionadas à entidade beneficiária no
período em questão, o que não fez.
41.A ausência dessa documentação reforça a insuficiência probatória da tese
recursal. Em matéria tributária, especialmente quando se trata de requisitos para fruição de
benefícios fiscais, o ônus probatório recai integralmente sobre o contribuinte. Não cabe à
fiscalização comprovar que houve a remessa ao exterior. Basta que se identifique a declaração
nesse sentido prestada pela própria entidade beneficiária. Incumbe à Recorrente demonstrar
cabalmente que a informação declarada estava incorreta.
42.Cumpre observar que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 14, § 1o,
expressamente autoriza a autoridade competente a suspender a aplicação da imunidade na falta
de cumprimento dos requisitos estabelecidos. Essa suspensão constitui medida de caráter
preventivo e acautelatório, destinada a resguardar o erário e assegurar que a renúncia fiscal
representada pela imunidade não seja indevidamente apropriada por entidades que não cumprem
integralmente as condições legais.
43.A interpretação sistemática dos incisos I e II do artigo 14 do CTN revela que
ambos possuem finalidade comum: garantir que os recursos preservados da tributação sejam
efetivamente aplicados nas atividades institucionais da entidade imune, em território nacional. O
inciso I veda a distribuição patrimonial para assegurar que os recursos permaneçam sob controle
da entidade beneficiária da imunidade. O inciso II exige a aplicação territorial para garantir que os
benefícios sociais decorrentes das atividades da entidade revertam em favor da população
brasileira.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.360 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722002/2012-75
14
44.Ao transferir recursos para terceiros, a Recorrente violou simultaneamente
ambos os requisitos. Distribuiu parcela de seu patrimônio (violação ao inciso I) e, como
consequência dessa distribuição, perdeu o controle sobre a aplicação territorial dos recursos
(violação ao inciso II). As duas infrações estão intrinsecamente conectadas, sendo a segunda
decorrência lógica e necessária da primeira.
45.Por todas essas razões, também não merecem acolhida os argumentos
apresentados pela Recorrente quanto ao suposto não descumprimento do artigo 14, inciso II do
Código Tributário Nacional. A infração resta plenamente caracterizada, seja pela perda de controle
sobre a aplicação territorial dos recursos decorrente da transferência patrimonial, seja pela
insuficiência probatória quanto à alegação de erro no preenchimento da DIPJ.
CONCLUSÃO
46.Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca

Fl. 800
DF CARF MF
Original